Tribunal: TJDFT
Processo: 0026017-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150, DO STF. LEI 7.357/1985. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LEI N. 14.010/2020. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Com o objetivo de preencher lacuna normativa, foi editada a Medida Provisória n. 1.040, de 29/03/2021 (também conhecida como MP de Ambiente de Negócios – MPAN), que acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, pacificando a questão tratada na súmula 150, do Supremo Tribunal Federal.É dizer, a interpretação que se fazia da referida Súmula, e que agora se encontra positivada, é a de que a ação de execução de título extrajudicial prescreve de acordo com os prazos previstos para a ação referente à cada título.
2. Uma vez que se trata de pretensão executiva para recebimento de cheques, aplica-se o disposto nos artigos 33, 47 e 59 da Lei 7.357/1985, que prevê o prazo prescricional de 6 (seis) meses após o fim do prazo para apresentação do título.
3. Decorrido lapso temporal superior a 6 (seis) meses, após o prazo de suspensão de 1(um) ano, resta configurada a prescrição intercorrente.
4. Inviável a aplicação da Lei n. 14.010/2020 ao caso, porquanto a prescrição intercorrente se iniciou no dia 17/3/2021, ou seja, em período diverso do que foi previsto na aludida norma (10/06/2020 a 30/10/2020).
5. O princípio da causalidade orienta a condenação do executado a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, por ter dado origem à demanda quando deixou de adimplir a obrigação de pagamento do título de crédito, no prazo legal.
6. Apelação conhecida e provida em parte.